Tribunal: TJES
Processo: 5005061-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005061-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: EDER TIAGO DE OLIVEIRA PINTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005061-06.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS:
EDER TIAGO DE OLIVEIRA PINTO e MARILIA SANTIAGO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 149,31 (cento e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como à reparação por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, em razão de cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino final por manutenção não programada na aeronave.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e, no mérito, sustenta que o evento decorreu de manutenção técnica extraordinária e não programada no sistema hidráulico da aeronave, o que configuraria hipótese de força maior ou fortuito externo. Defende a ausência de prova dos prejuízos materiais e a inexistência de dano moral presumido, pugnando pela reforma integral do julgado ou pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em sede de contrarrazões, os recorridos alegam a ocorrência de falha na prestação do serviço e caracterização de fortuito interno, ressaltando a ausência de assistência material. Destacam as circunstâncias fáticas do atraso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil da transportadora aérea por danos decorrentes de cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino, sopesando-se a natureza da manutenção técnica realizada e a adequação da assistência prestada aos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse prisma, a responsabilidade civil da recorrente é de natureza objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, prescindindo da verificação de culpa para a sua configuração, nos termos do art. 14 do referido diploma e do art. 734 do Código Civil.

7.

Nesse cenário, recorde-se que as provas constituem os
'meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico' (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).
Logo, meras alegações genéricas de manutenção não programada ou problemas operacionais são insuficientes para elidir o dever de indenizar, exigindo-se a demonstração cabal de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

8.

Na hipótese vertente, o cancelamento do voo e o substancial atraso na chegada ao destino decorreram de falha atribuível exclusivamente à recorrente, consubstanciada em manutenção técnica não programada da aeronave. Tal circunstância, longe de configurar caso fortuito ou força maior, caracteriza nítido fortuito interno, uma vez que a regularidade e a segurança operacional dos equipamentos são deveres inerentes à organização da atividade econômica da transportadora. Portanto, sendo o evento fruto da gestão administrativa exclusiva da empresa, ele é inoponível ao consumidor e carece de identidade fática com o Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, o que ratifica a responsabilidade objetiva da transportadora e o consequente dever de indenizar.

9.

Quanto ao dano material, revela-se irretocável a condenação da companhia aérea, porquanto os prejuízos financeiros decorrentes do evento restaram efetivamente comprovados nos autos, o que impõe a devida recomposição patrimonial. No que tange ao dano moral, este decorre da quebra da legítima expectativa de pontualidade e segurança inerente ao contrato de transporte, submetendo os autores a uma espera desarrazoada e ao desamparo logístico por falha exclusiva da companhia aérea. Tal cenário caracteriza sofrimento anímico passível de compensação, uma vez que a ineficiência operacional da recorrente causou transtornos que ultrapassam os limites da normalidade.

10.

No tocante ao arbitramento, o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor revela-se adequado e proporcional às nuances do caso vertente, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações semelhantes. A indenização, nestes termos, cumpre sua precípua função reparatória e pedagógica, visando desencorajar a reiteração de condutas desidiosas sem transbordar para o enriquecimento imotivado, sendo certo que sua revisão somente se justifica em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)